Tribunal: STF
Processo: HC 187198
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DA CORTE. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. LEGALIDADE DOS CRITÉRIOS UTILIZADOS. TRIBUNAL DO JÚRI. SOBERANIA DOS VEREDITOS. REVISÃO DA INCIDÊNCIA DE QUALIFICADORA. IMPOSSIBLIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A atuação monocrática, com observância das balizas estabelecidas nos arts. 21, § 1°, e 192, caput, do RISTF, não traduz violação ao princípio da colegialidade, tampouco ao direito de defesa, especialmente na hipótese em que a decisão reproduz compreensão consolidada da Corte. 



    2. Em se tratando de aplicação da pena, a atividade do Supremo Tribunal Federal circunscreve-se “ao controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades” (HC 128.446, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 15.9.2015).



    3. A via eleita é inadequada para fins de reexame da incidência da qualificadora, mormente na hipótese em que referida conclusão deriva da convicção íntima dos jurados que agem conforme a constitucional soberania dos vereditos.



    4. Agravo regimental desprovido.